Tribunal: TJDFT
Processo: 0042809-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0042809-45.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE LUIZ PEREIRA, THEMOTEU RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSALVO MANOEL DA GUARDA, RAUL GOMES FERREIRA, PEDRELINA FERREIRA MENDES VIEIRA, LAURINTINO GONCALVES SENARIO DESPACHO Intimem-se os recorridos JOSE LUIZ PEREIRA, PEDRELINA FERREIRA MENDES VIEIRA e RAUL GOMES FERREIRA para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as propostas de acordo apresentadas pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos IDs 67586978, 67586991 e 67587002. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007